Tribunal: TJBA
Processo: 8018130-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018130-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO RESTRITA AOS LITÍGIOS CONSUMERISTAS (ART. 69, LOJ/BA). NATUREZA CÍVEL DA RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS (ART. 68, LOJ/BA). CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Conflito de competência nº 8018130-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado, JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora